Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM ANUMIS FAMILIAE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Conforme o art. 1.723, caput, do CC, a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
2. Os depoimentos pessoais e testemunhais colhidos na audiência de instrução e julgamento evidenciam que as partes mantiveram apenas um “relacionamento sério” ou “namoro”. Embora tenham convivido na mesma casa durante certo tempo e a relação entre eles tenha gerado uma filha, esses fatos não são suficientes para demonstrar a existência de comunhão de vidas pública, duradoura e contínua com animus familiae, principalmente porque, de acordo com os depoimentos, a requerente/apelante foi recebida na casa do requerido/apelado após o parto da filha do casal e lá permaneceu apenas até o fim da licença-maternidade, na condição de hóspede.
3. A análise da prova oral e documental produzida no processo revela que o relacionamento mantido entre as partes não é caracterizado juridicamente como união estável. Consequentemente, estão prejudicados os pedidos de alimentos e partilha de bens apresentados na petição inicial.
4. Ausentes os requisitos legais previstos no Código Civil para amparar o reconhecimento judicial da união estável, conclui-se que a sentença que julgou improcedente o pedido inicial não deve ser reformada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.